Tribunal: TJBA
Processo: 8002037-05.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002037-05.2023.8.05.0142 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: MONITHELLY MOREIRA DE ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO DE VALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença terminativa proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Jeremoabo (BA), nos autos de Ação de Busca e Apreensão tombada sob o nº 8002037-05.2023.8.05.0142, que declarou a extinção do processo sem resolução do mérito, com espeque no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por presumido abandono da causa devido à inércia da apelante por mais de trinta dias. A recorrente pugna pela reforma integral do decisório, sob a alegação primordial de que o procedimento de extinção não observou o requisito legal da intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito, conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 485 do diploma processual civil vigente. II. Questão em discussão A principal questão controvertida posta em juízo é a análise da legalidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, perquirindo-se se houve a observância do requisito da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme a exigência expressa do Código de Processo Civil, e se a comunicação realizada unicamente através do Diário de Justiça Eletrônico (DJE), ou outro meio que não alcançou a própria parte, é suficiente para a validade da extinção. III. Razões de decidir O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 485, III, a possibilidade de o juiz não resolver o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, configurando a inércia que justifica a extinção. Não obstante, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal impõe uma condição de procedibilidade de natureza cogente para a validade do ato extintivo fundado nos incisos II e III, qual seja, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, antes da prolação da sentença terminativa. A análise detida dos autos revelou que, embora tenha havido a intimação do procurador da parte via Diário de Justiça Eletrônico para manifestação do interesse no prosseguimento do feito, inexiste qualquer comprovação de que o requisito da intimação pessoal da própria pessoa jurídica autora tenha sido devidamente cumprido, seja por via postal, oficial de justiça ou por meio eletrônico direcionado à parte. A intimação pessoal visa garantir que a parte tenha ciência inequívoca da paralisação do processo sob pena de extinção, permitindo-lhe exercer o direito de impulsionar o feito ou manifestar seu interesse, não se confundindo com a intimação do advogado, a quem se comunica apenas a prática de atos processuais. A inobservância desta formalidade essencial e intransponível prevista em lei configura flagrante error in procedendo, conduzindo à inevitável nulidade da sentença que, sem a devida cautela procedimental, extinguiu o feito, devendo os autos retornar ao juízo de origem para o regular processamento, mediante a realização da intimação pessoal da apelante, nos estritos termos do comando legal. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado o seu regular prosseguimento, mediante o cumprimento do requisito da intimação pessoal do Autor, conforme o artigo 485, § 1º, do CPC. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, fundamentada no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, depende da prévia intimação pessoal da parte autora para que esta supra a falta no prazo de cinco dias, sendo insuficiente e inválida a comunicação realizada apenas na pessoa do advogado ou por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, configurando a ausência do requisito legal um vício processual insanável que acarreta a nulidade da sentença terminativa." Dispositivos relevantes citados: Art. 485, inciso II, inciso III e § 1º do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8002037-05.2023.8.05.0142, da Comarca de Jeremoabo (BA), apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e apelada MONITHELLY MOREIRA DE ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora. II